Tribunal: STF
Processo: AI 539380
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS
INATACADOS.
        Decisão baseada em dois fundamentos, cada qual
suficiente para mantê-la. Recurso que ataca apenas um deles.
Incidência do óbice da Súmula 283/STF.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.